Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703429-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento dos Agravos de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000 e no 0735255-06.2023.8.07.0000, cuja superveniência de trânsito em julgado içara a decisão arrostada como condição para prosseguimento do executivo subjacente, os recursos foram julgados e transitaram em julgado em 23/01/2025 e 24/06/2025, respectivamente. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravado/embargante dizer se perdura seu interesse na elucidação dos embargos que formulara, pois aludidos fatos processuais afetaram o objeto do próprio agravo deduzido nesta sede. Considerando que aludidos fatos processuais ocorreram após a inserção deste recurso em pauta, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator